Tribunal: TJSP
Processo: 2266694-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, agravados, reconhecendo a impenhorabilidade e determinando o levantamento da penhora relativa ao imóvel de matrícula no 42.390 do Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinguetá. Inconformismo da exequente. Impenhorabilidade do imóvel mantida. Imóvel

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, agravados, reconhecendo a impenhorabilidade e determinando o levantamento da penhora relativa ao imóvel de matrícula no 42.390 do Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinguetá. Inconformismo da exequente. Impenhorabilidade do imóvel mantida. Imóvel que se enquadra no conceito de bem de família. Art. 1o, "caput", da Lei no 8.009/90. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2266694-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante SAFRA
LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, são agravados VILELA RIBEIRO
& FILHOS LTDA e JOSÉ PRUDÊNCIO VILELA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2266694-69.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível Lorena
Agravante: Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Agravados: Vilela Ribeiro e Filhos Ltda. e José Prudêncio Vilela
Voto no 19.037
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade apresentada pelos executados, agravados,
reconhecendo
a
impenhorabilidade
e
determinando
o
levantamento da penhora relativa ao imóvel de matrícula no
42.390 do Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinguetá.
Inconformismo da exequente. Impenhorabilidade do imóvel
mantida. Imóvel que se enquadra no conceito de bem de
família. Art. 1o, “caput”, da Lei no 8.009/90. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra
os agravados, Vilela Ribeiro e Filhos Ltda. e José Prudêncio
Vilela, extraído dos autos de Ação de Execução de Título
Extrajudicial contra a r. decisão de fls. 60/63 do incidente, que
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos
executados, agravados, reconhecendo a impenhorabilidade e
determinando o levantamento da penhora relativa ao imóvel de
matrícula no 42.390 do Cartório de Registro de Imóveis de
Guaratinguetá.
A agravante se insurge. Alega, em resumo,
que os agravados tomaram empréstimo de elevadíssima quantia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nada pagaram. Frisa que logo que vencidas as obrigações, o
segundo agravado começou a dilapidar seu patrimônio com intento
fraudulento para que não conseguisse recuperar seu crédito.
Fizeram isso com dezenas de credores.
Aduz
que
se
deve
considerar
como
residência o único imóvel de propriedade do casal, ou seja, sendo
proprietário de mais imóveis não há que se falar impenhorabilidade,
por se tratar de bem de família.
Informa que o segundo agravado, José
Prudêncio Vilela, é proprietário de outros imóveis os quais transferiu
à empresa da qual é sócio, o que caracterizou fraude à execução,
que foi reconhecida pelo juízo e mantida pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, de modo que é proprietário de vários outros imóveis além
do inscrito na matrícula 42.390, do Cartório de Registro de Imóveis
de Guaratinguetá/SP, conforme inclusive faz prova o termo de
penhora lavrado nos autos.
Assevera, no mais, que não há qualquer
comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado pela entidade
familiar para moradia permanente, de modo a caracterizá-lo como
bem de família. Não se há de falar, portanto, na sua
impenhorabilidade.
Requer, assim, a concessão de efeito
suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente
recurso, com a reforma decisão agravada, para que se reconheça
que o imóvel inscrito na matrícula no 42.390, do CRI de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Guaratinguetá, não se trata de bem de família.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do pedido de
efeito suspensivo (fls. 98/99).
Os agravados apresentaram contraminuta,
onde postulam seja negado provimento ao recurso (fls. 104/121).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em razão da substituição ao Exmo Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial,
por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de
agravo de instrumento.
Extrai-se dos autos que, no dia 25 de
setembro de 2014, foi deferida a penhora de quatro imóveis dos
executados, conforme termo de penhora copiado à fl. 32,
constantes das matrículas no 12.811, 20.913, 30.405 e 42.390.

A
controvérsia
gira
em
torno
da
possibilidade de penhora do imóvel constante da matrícula no
42.390, situado a Rua Sargento Baracho, 148, Vila Paraíba

Guaratinguetá, já que os executados alegam residir no referido
imóvel, tratando-se, assim, de bem de família, razão pela qual está
protegido pelo manto da impenhorabilidade, previsto na Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8.009/90.
Pois bem.
De acordo com artigo 1o da Lei Federal no
8.009/90: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
lei.
Parágrafo
único.
A
impenhorabilidade
compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os
equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que
guarnecem a casa, desde que quitados”.
No caso em análise, os executados lograram
comprovar que o imóvel penhorado, constante da matrícula no
42.390, serve a eles de moradia permanente, razão pela qual é
impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90 (art. 373, I,
do CPC).
Com efeito, trata-se de execução iniciada em
circunstância de os executados terem nesse imóvel como
endereço, identificados como moradores dele, onde foram citados à
ação de execução, em que no momento da penhora, entre vários
imóveis, eles identificaram esse como o da moradia, inclusive com
provas da residência baseada em faturas de serviços públicos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
água, luz, gás e IPTU, além de declarações de imposto de renda
apresentadas à época da penhora.
E na contenção daquele momento, embora
esteja sendo julgado hoje, e que não cabe aqui ser explicado, o ato
de penhora naquele momento e naquela fotografia, é a de que
tinham esse imóvel por residência, tanto mais que é o único imóvel
que se sabe dentre tantos que lá atrás foram penhorados que os
fez resistentes à constrição.
Somado ao exposto, não há prova em
contrário a rebater a documentação apresentada por eles. A própria
exequente é confessa ao mandar citá-los no endereço que é a do
imóvel.
Diante dos documentos apresentados, não
resta dúvida de que o segundo agravado utiliza o imóvel objeto da
matrícula no 42.390, do CRI de Guaratinguetá, como moradia, o que
permite o reconhecimento deste como bem de família.
Vale dizer que, em que pese a alegação da
agravante de que o imóvel em questão não é o único de
propriedade do casal, é certo que o fato não tem o condão de
afastar a impenhorabilidade alegada, uma vez que comprovado nos
autos que é neste bem que reside o segundo agravado.
No mais, a regra estabelecida pelo artigo 5o,
parágrafo único, da Lei Federal no 8.009, de 29/03/1.990 , segundo
a qual a impenhorabilidade deve recair sobre o bem de menor valor
quando a entidade familiar possuir vários imóveis como residência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não se aplica ao caso dos autos, uma vez que o segundo agravado
declara residir apenas no imóvel objeto da matrícula no 42.390 do
CRI de Guaratinguetá.
Assim, estando comprovado que o imóvel
em questão é destinado à residência do segundo agravado, o
reconhecimento da impenhorabilidade do bem é medida que se
impõe.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator